Tribunal: TJSP
Processo: 1501411-11.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio tentado. Recurso ministerial requerendo novo júri, já que [no seu entender] a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.
1. Da absolvição. Decisão dos jurados que não se mostrou arbitrária, nem obtusa. Não contrária à prova dos autos. Autoria delitiva que não ficou devidamente demonstrada. Vítima que não reconheceu o apelado como seu algoz.

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio tentado. Recurso ministerial requerendo novo júri, já que [no seu entender] a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.
1. Da absolvição. Decisão dos jurados que não se mostrou arbitrária, nem obtusa. Não contrária à prova dos autos. Autoria delitiva que não ficou devidamente demonstrada. Vítima que não reconheceu o apelado como seu algoz. Acusação que não logrou indicar eventual coação da ofendida. Soberania do Conselho de Sentença que deve ser prestigiada. Conclusões do Tribunal do Júri que se mostram conformes às provas carreadas aos autos.
3. Recurso conhecido e improvido.